Tribunal: TJMT
Processo: 1000473-93.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000473-93.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concessão / Permissão / Autorização]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EMERSON DE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 522.474.301-04 (ADVOGADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (AGRAVANTE), VIACAO JUINA LTDA - EPP - CNPJ: 04.017.029/0001-37 (AGRAVADO), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE – ANULAÇÃO DE ATO PELA AGER – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Por mais que o controle dos atos administrativos seja prerrogativa da Administração Pública, é certo que há de se respeitar os preceitos constitucionais, eis que indispensáveis e inafastáveis.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – Ager/MT
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo no 41114-51.2016.8.11.0041 (código no 1172582) ajuizada por
Viação Juína Ltda – Epp
, determinou a suspensão dos efeitos da decisão administrativa proferida pelo Agravante, esta que acolheu pedido de revisão realizado pela empresa Tut Transportes, a anular decisões proferidas em outros autos administrativos.

O Agravante, em síntese, que é prerrogativa da administração pública a revogação de seus atos, se observada nulidade patente, como no caso dos mencionados autos administrativos, que, em tese, estariam em dissonância com o princípio da motivação.

Por fim, então, pugna pela reforma da decisão recorrida, a fim de que se amolde à pretensão recursal.

Houve pedido liminar, a fim de que o recurso fosse recebido com efeito suspensivo, entretanto, este foi indeferido, consoante decisão de ID no 389041.

Embora intimado, o Agravado não apresenta contrarrazões ao recurso, consoante certidão de ID no 491619.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 631870, emite seu parecer, no sentido de que o recurso não deve ser provido, ante a não observação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 8 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020